Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726327-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido efetivado pelo Distrito Federal (ID no 30945234) concernente à intimação do Ministério Público para intervenção no presente recurso, uma vez que não houve atuação do Parquet perante o Juízo singular. Em homenagem ao princípio do contraditório, faculto ao agravante se manifestar sobre o documento de ID no 31274588. Intimem-se. Decorrido o prazo para manifestação, conclusos. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator